Tribunal: TJSP
Processo: 2164847-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão judicial que suspendeu o feito com fundamento no TEMA 51, do C. STJ. Afastamento. Tema 51 do C. STJ que determinou a suspensão das ações que se referem à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão judicial que suspendeu o feito com fundamento no TEMA 51, do C. STJ. Afastamento. Tema 51 do C. STJ que determinou a suspensão das ações que se referem à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Alegação de que o pedido principal formulado é de inexistência do débito, de modo que seria desnecessária a suspensão do processo. Descabimento. Não há razão para o alegado distinguish diante do pedido subsidiário de reconhecimento de inexigibilidade em razão da prescrição. Recurso não provido.